Tribunal: TJMT
Processo: 1012031-55.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012031-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GONCALO DIAS DAS NEVES - CPF: 545.506.701-00 (APELANTE), MARIO VALDO GOMES BEZERRA - CPF: 859.340.891-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Plano de saúde. Cobrança indevida decorrente de interpretação equivocada de decisão judicial. Reintegração de ex-cônjuge ao plano. Repetição de indébito na forma simples. Engano justificável. Danos morais configurados. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Consumidor em tratamento oncológico. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por estudante contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer e pedido de repetição de indébito com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em tratamento oncológico contra operadora de plano de saúde que realizou cobranças indevidas relacionadas à reintegração de sua ex-cônjuge ao plano, em cumprimento a decisão judicial proferida em processo autônomo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança indevida realizada pela operadora de saúde configura hipótese de má-fé a ensejar a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (ii) estabelecer se a conduta da operadora, especialmente sua recalcitrância em resolver administrativamente a questão, caracteriza dano moral indenizável sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A cobrança indevida, embora reconhecidamente ilegítima, decorreu de interpretação equivocada de ordem judicial que determinava a reintegração da ex-cônjuge do apelante ao plano de saúde “em todas as condições anteriores”, configurando hipótese de engano justificável que afasta a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A recalcitrância da operadora de saúde em resolver administrativamente a questão, ignorando as tentativas do consumidor e ausentando-se injustificadamente à audiência designada pelo PROCON, configura conduta que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

5. A particular condição de vulnerabilidade do consumidor, em tratamento de carcinoma papilífero de tireoide, agrava a situação, pois o desgaste emocional e o dispêndio de tempo para solucionar problema criado pela operadora comprometem sua recuperação e atentam contra sua dignidade.

6. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando seu duplo caráter compensatório e pedagógico-punitivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A cobrança indevida decorrente de interpretação equivocada de ordem judicial configura engano justificável, afastando a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. 2. A recalcitrância da operadora de plano de saúde em resolver administrativamente questão de cobrança indevida, obrigando o consumidor a despender tempo e energia para solucionar problema que não criou, caracteriza dano moral indenizável à luz da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, especialmente quando se trata de consumidor em tratamento oncológico.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 86, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - EAREsp: 676.608/RS, Relator: Min. OG FERNANDES, Corte Especial, DJe: 30/03/2021; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GONCALO DIAS DAS NEVES contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Repetição de Indébito com Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1012031-55.2025.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, acolheu parcialmente os pedidos iniciais, parara tornar definitiva a tutela de urgência, declarar a inexigibilidade dos débitos, condenar a requerida a restituir, de forma simples, o valor de R$ 7.968,17 e rejeitar os pedidos de repetição do indébito em dobro e de indenização por danos morais (cf. Id. nº 347883396).

O apelante alega, em síntese, que a conduta da operadora ultrapassou o mero dissabor, configurando dano moral indenizável sob a ótica da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, especialmente diante da recalcitrância da Ré em resolver a questão administrativamente, inclusive ausentando-se injustificadamente à audiência do PROCON. Sustenta, ainda, que a cobrança indevida foi realizada de má-fé, uma vez que a apelada tinha ciência da desvinculação matrimonial e ignorou a regulamentação da ANS, não se tratando de engano justificável, razão pela qual requer a restituição em dobro dos valores e a reforma da distribuição sucumbencial (cf. Id. nº 347883397).

Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 347883400).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, afastando a condenação em danos morais e a repetição do indébito em dobro.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a dois pontos específicos e interligados: a configuração de danos morais indenizáveis, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, e o cabimento da repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Primeiro, no que tange à repetição do indébito, o Apelante busca a reforma da decisão para que a restituição dos valores indevidamente pagos se dê na forma dobrada. Argumenta que a conduta da Apelada, ao ignorar suas tentativas de solução extrajudicial e ausentar-se da audiência no PROCON, evidencia má-fé e afasta a hipótese de engano justificável.

Contudo, embora a cobrança tenha sido acertadamente reconhecida como indevida, a peculiaridade que originou a controvérsia não pode ser ignorada. Como bem pontuou a magistrada sentenciante, a conduta da operadora de saúde não partiu de uma iniciativa própria e arbitrária de cobrança, mas sim de uma consequência direta da necessidade de cumprir uma decisão liminar proferida em processo autônomo, a qual determinava a reintegração da ex-cônjuge do Apelante ao plano de saúde, devendo este ser mantido “em todas as condições anteriores”.

O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao prever a sanção da devolução em dobro, ressalva expressamente a “hipótese de engano justificável”.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar a matéria, fixou tese no sentido de que “Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro” (STJ - EAREsp: 676.608/RS, Relator: Min. OG FERNANDES, Corte Especial, DJe: 30/03/2021).

No caso concreto, a conduta da Apelada, ainda que equivocada em sua interpretação extensiva da ordem judicial, encontrava-se amparada, ao menos em sua origem, em um título emanado do Poder Judiciário (Proc. nº 1011372-80.2024.8.11.0041). A complexidade fática, decorrente da intersecção de duas relações jurídicas distintas e de uma ordem judicial proferida em lide da qual o Apelante não era parte, criou uma genuína zona de incerteza sobre a quem recairia a responsabilidade financeira pela reintegração da beneficiária.

A existência dessa controvérsia jurídica plausível sobre o alcance e os efeitos da decisão judicial configura, precisamente, o “engano justificável” a que alude a norma consumerista. Não se trata de uma cobrança manifestamente desprovida de qualquer fundamento, mas de uma cobrança cuja causa, embora posteriormente reconhecida como ilegítima em relação ao Apelante, derivou de uma interpretação, ainda que errônea, de um comando judicial.

Destarte, correta a sentença ao afastar a penalidade da repetição em dobro, pois, embora a cobrança fosse indevida, o erro que a originou não foi desprovido de qualquer justificativa plausível, o que impõe a restituição na forma simples, como já determinado.

Contudo, no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, a r. sentença merece reforma. Com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a situação vivenciada pelo Apelante ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

A análise da conduta da Apelada não pode se limitar ao ato inicial da cobrança, que poderia ser atribuído a uma interpretação equivocada da ordem judicial.

Os autos demonstram, de forma inequívoca, que o Apelante foi submetido a uma verdadeira e desgastante via crucis administrativa na tentativa de resolver um problema que não criou. Conforme narrado e comprovado, o consumidor buscou a solução por meio de contatos presenciais, notificação extrajudicial e, de forma ainda mais reveladora da desídia da Apelada, por meio de reclamação formal junto ao PROCON Municipal. A ausência injustificada da operadora de saúde à audiência de conciliação designada por aquele órgão de defesa do consumidor é um ato que denota profundo descaso e transfere, de forma abusiva, todo o ônus da resolução do conflito para o consumidor.

Tal cenário se amolda perfeitamente à Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, consolidada na jurisprudência pátria, segundo a qual o tempo vital do consumidor é um bem jurídico tutelado, e seu desperdício para a solução de problemas gerados pelo fornecedor constitui um dano indenizável. O consumidor não pode ser obrigado a desviar seu tempo e suas energias de atividades existenciais para atuar como gestor de crises administrativas decorrentes de falhas internas do prestador de serviço.

A gravidade da conduta da Apelada é exponenciada pela particular condição de vulnerabilidade do Apelante. Conforme demonstrado nos autos, o consumidor encontrava-se em tratamento de um carcinoma papilífero de tireoide. Para um paciente oncológico, a paz de espírito e a ausência de preocupações financeiras e burocráticas não são meros confortos, mas elementos essenciais à própria recuperação da saúde. Impor a um indivíduo, em tal estado de fragilidade, a angústia de uma cobrança indevida e a calvário administrativo para sua correção é uma conduta que atenta diretamente contra a dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, a recalcitrância injustificada da Apelada em resolver a questão administrativamente, forçando o consumidor vulnerável a despender seu precioso tempo e a arcar com o estresse de uma cobrança ilegítima, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

No que tange à fixação do quantum indenizatório, este deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando seu duplo caráter: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor. Considerando a gravidade da conduta, o porte econômico da Apelada e a condição pessoal do Apelante, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para reparar o abalo sofrido, sem implicar enriquecimento ilícito, e para desestimular a reiteração de práticas semelhantes.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (artigo 389, parágrafo único, do CC) a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora pela Taxa Legal desde a citação (art. 406, §1º, do CC).

Considerando a alteração normativa incluída pela Lei nº 14.905/2024, altero, de ofício, todos os demais consectários legais definidos pela sentença, fixando os juros de acordo com a taxa legal (art. 406, §1º, do CC e a correção monetária pelo IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), mantendo os marcos definidos.

Com a reforma parcial da sentença, a distribuição dos ônus sucumbenciais também deve ser readequada. O Apelante sagrou-se vencedor na maior parte de seus pedidos (declaração de inexigibilidade, obrigação de fazer, restituição simples e danos morais), decaindo apenas quanto à forma dobrada da repetição do indébito. Trata-se de hipótese de decaimento mínimo, a atrair a incidência do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026